Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. FURTO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR o requerido a PAGAR à parte autora a quantia de R$ 4.196,00, correspondente ao valor da segunda betoneira não restituída; b) CONDENAR o réu a PAGAR ao autor a importância de R$ 279,97, referente à parcela remanescente do acordo celebrado para ressarcimento do motor furtado da primeira betoneira; c) CONDENAR o demandado a PAGAR ao requerente o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente aos aluguéis dos meses de outubro e novembro de 2023. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade ativa, pois a parte que propõe a ação não é titular do direito discutido no processo ou não possui autorização legal para pleitear esse direito em nome próprio. Afirma que no contrato de locação posto nos autos consta pessoa jurídica como contratado e não a pessoa física do recorrido. Alega que nos contratos que embasaram a decisão recorrida não há assinatura das partes.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, a legitimidade ativa da parte recorrida e, no mérito, a ausência de assinaturas nos contratos colacionados aos autos.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. “A empresa individual se confunde com o próprio empresário, de modo que o patrimônio da firma individual, a despeito de afetado à atividade comercial, não se distingue em relação aos bens do empresário”. (Acórdão 1275883, 0733594-28.2019.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 02/09/2020.). Neste mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ: A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”. (REsp n. 1.355.000/SP). No caso, em se tratando o autor de microempreendedor individual (https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/26851435000133-rogerio-de-souza-marques), inexiste diversidade de personalidade jurídica entre este e a empresa individual, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa. Preliminar rejeitada.
5. Quanto às demais questões suscitadas no recurso inominado, pontua-se que a parte ré, ora recorrente, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação. A regra é que, se não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pelo autor, sendo o efeito da revelia somente afastado nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC, o que não se verifica no caso.
6. Assim, a parte ré, ora recorrente, não impugnou, no momento oportuno, os contratos apresentados pela parte autora. Outrossim, as demais provas dos autos são suficientes para corroborar com as alegações autorais de que as partes firmaram contrato de locação de duas betoneiras, tendo ocorrido o furto de um dos equipamentos e do motor do outro enquanto estavam na posse do réu, de modo que escorreita a sentença que condenou o réu a pagar à autora o valor dos equipamentos furtados e o valor equivalente ao aluguel das betoneiras não adimplidos a tempo e modo pela parte ré.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.